Tribunal: TJMT
Processo: 1000899-04.2025.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000899-04.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO FELIPE DA SILVA DE SOUSA - CPF: 061.485.931-06 (APELADO), JONATA CARMO DA SILVA - CPF: 061.321.941-42 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. AMBAS PARCIALMENTE PROVIDAS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA REJEITADA. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA APÓS QUITAÇÃO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. TEMA 1078 DO STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. C
ASO EM EXAME

1.Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou às rés a baixa de gravame de alienação fiduciária junto ao DETRAN/MT, sob pena de multa diária, e as condenou solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão da demora na exclusão da restrição após a quitação do financiamento do veículo.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se as partes são legítimas para figurar no polo passivo e responder solidariamente pela baixa do gravame; e (
ii
) se o atraso na exclusão da alienação fiduciária configura dano moral indenizável.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. A cessão do crédito não afasta a legitimidade do banco originário, pois a anotação do gravame foi realizada sob sua titularidade no Sistema Nacional de Gravames, detendo este a primazia técnica para promover sua baixa. O fundo cessionário, ao adquirir o crédito e receber a quitação, sub-rogou-se nos direitos e deveres do credor, inclusive quanto às obrigações acessórias. Incide, na hipótese, a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do CDC,
arts
. 7o,
p.u
., 14 e 25, § 1o.

4.

O art. 9o da Resolução do CONTRAN
dispõe que
a instituição credora deve promover automaticamente a baixa do gravame no prazo máximo de 10 dias após a quitação do débito. O descumprimento desse dever configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar a imposição de obrigação de fazer e medidas coercitivas.

5. Conforme o Tema 1078 do STJ (REsp 1.881.453/RS), o atraso na baixa do gravame não configura, por si só, dano moral
in
re

ipsa
, exigindo-se prova de efetivo prejuízo extrapatrimonial.

6. Inexistente comprovação de negócio frustrado, negativação indevida, apreensão do veículo ou situação vexatória, a mora administrativa não ultrapassa o âmbito do mero dissabor. Ausente lesão a direito da personalidade, impõe-se o afastamento da condenação por dano moral.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

7
.
Recursos parcialmente providos
para afastar a reparação
po
r danos morais.

Tese de julgamento:
“
1. A instituição financeira originária e o cessionário do crédito respondem solidariamente pela baixa de gravame de alienação fiduciária após a quitação do débito, à luz do CDC. 2. O atraso na exclusão do gravame não configura dano moral
in
re

ipsa
, exigindo-se prova concreta de prejuízo extrapatrimonial, conforme Tema 1078 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 7o,
p.u
., 14 e 25, § 1o; CPC,
arts
. 86 e 537.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.881.453/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 09.03.2022 (Tema 1078); TJMT, Apelação no 1033796-10.2022.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por BANCO PAN S/A e por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL II contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso - MT, em ação movida por ANTONIO FELIPE DA SILVA DE SOUSA.

O Juízo julgou procedentes
a ação de obrigação de fazer c/c indenizador por danos morais,
para determinar que as rés, de forma solidária, promovam a baixa do gravame de alienação fiduciária junto ao DETRAN/MT no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00. Condenou ainda as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, deduzido o IPCA.

O apelante BANCO PAN S/A sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando que o contrato de financiamento foi cedido ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL II. No mérito, defende que a manutenção do gravame ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, que não efetuou a transferência da propriedade e a emissão do documento do veículo (CRV) no prazo de 30 dias, gerando bloqueio de ofício pelo DETRAN.
Alega que cumpriu o dever de informação por diversos meios. Argumenta, com base no Tema 1078 do STJ, que a demora na baixa do gravame não gera dano moral
in
re

ipsa
.

Pugna
, assim,
pela reforma da sentença para julgar a ação improcedente ou, subsidiariamente, pela minoração do
quantum
indenizatório e alteração do termo inicial dos juros para a data do arbitramento (Id. 344096905).

Por sua vez, o apelante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL II argumenta, preliminarmente, que o negócio jurídico fora celebrado como o BANCO NA
S.A,
de forma que não há relação jurídica entre o Fundo e o autor. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito, afirmando que agiu no exercício regular de direito. Ressalta a aplicação do Tema 1078 do STJ e aponta que o autor é devedor contumaz, possuindo diversas outras anotações negativas.

Requer a improcedência dos pedidos ou a redução do valor indenizatório em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Id. 344096909).

O apelado ANTONIO FELIPE DA SILVA DE SOUSA apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do
s
recurso
s
(Id. 344096913).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (P
RELIMINAR
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O BANCO PAN S.A. suscita sua ilegitimidade passiva ao argumento de que, após a cessão do crédito ao Fundo de Investimento em dezembro de 2022, deixou de ser o titular da relação creditícia, não detendo responsabilidade sobre os atos posteriores à cessão. Por sua vez, o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II também alega ilegitimidade, sustentando que a obrigação de baixa técnica do gravame perante o órgão de trânsito compete exclusivamente à instituição financeira originária.

No que tange ao BANCO PAN S.A, ainda que ten
ha promovido a cessão do crédito a terceiro, é fato incontroverso que a obrigação discutida se originou de contrato firmado com referida instituição. Mais do que isso: a anotação da alienação fiduciária foi realizada sob sua titularidade e permanece vinculada ao seu registro no sistema do DETRAN/SNG (Sistema Nacional de Gravames). Portanto, o Banco detém a primazia técnica para a baixa do bloqueio que ele mesmo inseriu.

Quanto ao Fundo NPL II, ao adquirir o crédito e, especialmente, ao receber o pagamento integral da dívida em 03/09/2024, sub-rogou-se nos direitos e deveres do credor, incluindo a obrigação acessória de garantir que o bem dado em garantia seja liberado de qualquer ônus após a quitação.

Tratando-se de típica relação de consumo, incide a regra da solidariedade entre todos os participantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. A

Assim, tanto o banco quanto o fundo cessionário são partes legítimas para figurar no polo passivo, respondendo solidariamente por eventuais danos decorrentes da falha na prestação do serviço, conforme preceitua o art. 14 do CDC.

REJEITO, portanto, a preliminar.

VOTO (M
ÉRITO
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O autor, após a quitação dos contratos de no 001603937 (empréstimo pessoal) e no 090864372 (financiamento de veículo), buscou a liberação da restrição de alienação fiduciária que recai sobre o automóvel VW/NOVA SAVEIRO CE CROSS, Placa OBR5204/MT.

Extrai-se dos autos que a dívida foi integralmente adimplida em 03/09/2024, no montante de R$ 8.994,60. Nada obstante o pagamento, a baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) e ao DETRAN/MT não foi providenciada voluntariamente pelas instituições apelantes até o ajuizamento da presente demanda, ocorrido em 25/01/2025 (Id. 344096393).

Conforme se observa, a obrigação de fazer somente foi satisfatoriamente cumprida no curso da lide, em 13/10/2025 (Id. 344096903), indicando um lapso temporal de mais de um ano entre a quitação e a baixa efetiva da restrição administrativa.

Assim, é dever da instituição credora excluir do SNG a informação do gravame, independentemente de pedido do consumidor, por força do art. 9o da Resolução do CONTRAN, que estabelece
:

Art. 9o Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao
órgão ou entidade executivo
de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço pelo descumprimento do prazo, correta a sentença no ponto em que determinou às instituições financeiras a obrigação de promover a baixa do gravame, ratificando-se a imposição de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que a inércia administrativa das apelantes perdurou por mais de um ano após a quitação integral do débito.

Todavia, em relação aos danos morais o STJ, em ju
l
gamento do repetitivo REsp 1881453/RS, Tema 1078, firmo
u
o entendimento de que: "
O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
".

Com efeito, para o surgimento do dever de indenizar, caberia à parte autora comprovar que a desídia das rés gerou consequências passiveis de indenização. No caso, embora o apelado alegue que a manutenção da restrição impediu a venda do automóvel a terceiros, não há nos autos qualquer prova mínima do negócio jurídico frustrado. Não foi colacionado recibo de sinal, contrato de compra e venda ou sequer mensagens de tratativas que demonstrassem a perda efetiva de uma oportunidade de negócio

Como bem pontuou o Min.
Bellizze
no julgado paradigmático:
“Não se desconhece o possível aborrecimento suportado pelo proprietário que, mesmo após a quitação do contrato, precisa procurar a instituição credora para providenciar a baixa na alienação fiduciária no registro do veículo. Contudo, tal fato não passa de mero contratempo, comum à moderna vida em sociedade, não podendo simples transtorno ser definido como dano moral, sob pena de banalização do instituto.” (REsp 1.881.453/RS).

Nesse contexto, a demora. ainda que injustificada, não resultou em negativação do nome do autor, apreensão do veículo ou situação vexatória pública. Trata-se de descumprimento de obrigação administrativa que se resolve com a baixa compulsória e eventual multa diária, mas que não atinge os direitos da personalidade.

Este também é o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DO VEÍCULO – DANO MORAL NÃO PRESUMIDO – TEMA 1078 DO STJ - COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – VALOR ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
". (Tema 1078 do STJ). Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se razoável para o caso. (N.U 1033796-10.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)

Dessa forma, inexistindo prova de abalo moral concreto ou prejuízo financeiro efetivo derivado da mora na baixa do gravame, a reforma da sentença para afastar a indenização é medida que se impõe.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelas rés, apenas para reformar a sentença no ponto em que arbitrou a indenização por danos morais.

Em razão do provimento parcial e da caracterização da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil, redistribuo o ônus sucumbencial. Assim, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para as rés, de forma solidária entre estas.

Observe-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026